Tribunal: TJDFT
Processo: 0754400-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do ajuizamento de ação rescisória objetivando desconstituir o título judicial, e se a obrigação é inexigível.
III. Razões de decidir
3. A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o).
4. A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme se infere do art. 969 do CPC, até mesmo porque a referida ação sequer foi conhecida.
IV. Dispositivo e tese
05. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o). 2. A suspensão do cumprimento de sentença não se justifica, vez que não concedida tutela de urgência, até mesmo porque a ação rescisória objetivando desconstituir o título sequer foi conhecida.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 535, III, §§5o e 7o, e 969 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2086462, 0736851-54.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.